Tribunal: TJDFT
Processo: 0705169-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0705169-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UILIAN PORFIRIO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por UILIAN PORFÍRIO DOS SANTOS contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, Dra Débora Cristina Santos Calaço, que, em sede de execução fiscal proposta pelo DISTRITO FEDERAL, indeferiu a impugnação à penhora ofertada pelo devedor. Em suas razões recursais (ID 68731266), o executado sustenta, em singela síntese, que “trabalha com energia solar e na época dos fatos ele recebeu o montante de R$20.000,00 (vinte mil reais) da indústria que trabalha para fazer uma instalação de energia solar, conforme comprovantes anexos. Ocorre que, o valor recebido era para ser utilizado como pagamento da mão de obra, da engenharia, ajudante e do material. É válido ressaltar que o valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) foi enviado para a conta do Nubank do executado e este transferiu para a conta do Banco Inter de acordo com print em anexo. ". Diz que “primeiro, foram transferidos pela empresa Nobre Solar o montante R$ 20.000,00 ao executado em 11/03/2023 (ID 205693084, pág. 02). Tal valor tinha o propósito de cumprir serviço determinado pela indústria na qual trabalha, que se resumia a instalação de energia solar. Na sequência, ao longo dos meses de março, abril e maio de 2023, foram sendo realizados os pagamentos necessários ao bom cumprimento do serviço de instalação, que inclui mão de obra, engenharia, material, etc. É justamente a esses pagamentos que se referem as transferências constantes nos extratos de ID 162462304, págs. 06/11 e 12/40, alguns especificados com as notas de mesmo ID, págs. 41/53.” Pugna, ao final, pela concessão da gratuidade de justiça e reforma da r. decisão agravada, visando a liberação integral do valor bloqueado, no montante de R$ 6.934.73, sendo reconhecida sua impenhorabilidade. É o relato do essencial. Concedo ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça tão somente para a análise do presente recurso. O executado recorrente afirma que os valores constritos não lhe pertencem, eis que depositados em sua conta bancária por ordem da empresa RS NOBRE SOLAR (Razão Social SOLAR LIVRE ENERGIA SOLAR LTDA), "(...) com o propósito de cumprir serviço determinado pela indústria na qual trabalha, que se resumia a instalação de energia solar. Na sequência, ao longo dos meses de março, abril e maio de 2023, foram sendo realizados os pagamentos necessários ao bom cumprimento do serviço de instalação, que inclui mão de obra, engenharia, material, etc. (...)". O art. 370, bem como o art. 139, VI e VIII, ambos do CPC/15, não fazem qualquer ressalva quanto ao grau de jurisdição em que atua o juiz ao atribuir poderes instrutórios. Pelo contrário, ao dispor sobre a inquirição pessoal das partes sobre fatos da causa, o código é claro ao afirmar que esta poderá ocorrer “a qualquer tempo”. Nesse sentido, Ada Pellegrini Grinover afirma que são plenos os poderes instrutórios do tribunal (GRINOVER, Ada Pellegrini. GOMES FILHO, Antônio Magalhães. FERNANDES, Antônio Scarance. Recursos no processo penal. 3a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. p. 52-53.). A jurisprudência do colendo STJ compartilha com a doutrina especializada, senão vejamos: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - RECLAMAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. (...) 1.2. Respeitada a iniciativa das partes em matéria probatória, o sistema processual pátrio (art. 130 do CPC/73, reproduzido integralmente pelo artigo 370, do atual diploma processual) propicia meios tanto ao Juiz, como ao Tribunal, formarem suas convicções na busca da verdade real. Assim, não há como limitar, injustificadamente, o poder de instrução do feito conferido à autoridade jurisdicional nas instâncias ordinárias. Incidência dos enunciados da Súmula 83 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 1.359.020/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.) “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. DETERMINAÇÃO, DE OFÍCIO, PELA INSTÂNCIA RECURSAL DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. ARTIGO 370 DO CPC (130 DO CPC/73). POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 83/STJ. (...) 2. O juiz tem o poder de iniciativa probatória, inclusive para determinar a produção das provas que julgar necessárias à solução da lide. Esta prerrogativa pode ser utilizada em qualquer fase do processo. Precedentes: AgRg no AgRg no AREsp 416.981/RJ, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 28.05.2014; REsp 382.742/PR, Rel. Ministro Francisco Peçanha Martins, Segunda Turma, DJ 26.04.2006; AgRg no Ag 1.345.439/RJ, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 07.06.2011. 3. O acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 4. Recurso Especial não conhecido.” (REsp n. 1.818.766/AM, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 18/10/2019.) Em reforço, o art. 932, I, do CPC/15 dispõe que “incumbe ao relator (...) dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes”. O referido artigo não deixa dúvidas sobre quem deverá conduzir a produção probatória em segundo grau, mais ainda, não deixa dúvidas quanto à essa possibilidade, visto que o relator deverá dirigir e ordenar o processo “no tribunal”, inclusive em relação à produção de prova. Posta a questão nestes termos, intime-se o executado agravante para colacionar ao instrumento: a) declaração da empresa RS NOBRE SOLAR (Razão social SOLAR LIVRE ENERGIA SOLAR LTDA - CNPJ 34.764.388/0002-08) no sentido de que os valores repassados ao executado agravante foram creditados em sua conta bancária visando pagamentos operacionais relativos a serviços de instalação de energia solar. Prazo: 5 (cinco) dias úteis. P. I. Brasília/DF, 16 de fevereiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator